Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702283-36.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CARLOS ALBERTO FERREIRA BORGES, ESPÓLIO DE EDMA TEREZA PERES, ESPÓLIO DE GABRIEL DA SILVEIRA PERÔNICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR PELOS RÉUS. POSSE INEXISTENTE. TAXA DE OCUPAÇÃO NÃO DEVIDA. 1. A ocupação irregular não gera, por si só, a obrigação de pagamento de taxa de ocupação à Administração, sendo necessária a prévia emissão de ato ou formalização de negócio jurídico, emanado do Poder Público, conferindo ao particular o direito de ocupar o bem, a teor do que dispõe o artigo 24 da Lei 4.545/1964. 2. No caso dos autos, trata-se de ocupação irregular, ou seja, a ocupação das terras públicas rurais não foi precedida de ato autorizativo formal, não havendo que se falar pagamento de taxa pelo uso área. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça. 3. Apelação Cível conhecida e provida. Registre-se que houve um primeiro recurso especial interposto pelo Distrito Federal e, após juízo negativo de admissibilidade, sobreveio recurso de agravo endereçado ao STJ. Na oportunidade do julgamento, a Corte Superior acolheu o agravo e deu parcial provimento ao recurso especial, determinando nova apreciação dos embargos de declaração opostos na origem (id 27158334). A turma julgadora, então, reapreciou os embargos acolhendo-os para sanar omissões, sem, contudo, dar-lhes efeitos modificativos (id 28325911, pág. 1). No presente recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 884, 885, 886 e 1.216, todos do Código Civil, e 24 da Lei 4.545/1964, sustentando que, ao negar o pedido de ressarcimento ao erário por ocupação irregular de bem público, o acórdão recorrido acabou por permitir enriquecimento ilícito da contraparte. Assevera, ademais, que não se confundem os institutos da ocupação e do aforamento de imóveis públicos, sendo certo que a hipótese não é de cobrança de taxa de ocupação, mas de apropriação de bem público notoriamente ilegal, o que dá ensejo ao ressarcimento pleiteado. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada violação aos artigos 884, 885, 886 e 1.216, todos do Código Civil, e 24 da Lei 4.545/1964, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria encontra-se prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Além disso, o dissenso interpretativo foi apresentado nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012